Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700980-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda – Centro Educacional Ipê em face da r. decisão (ID 17356887, fl. 117) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Patrícia Ferreira de Farias, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via BACENJUD. Alega, em resumo, que é razoável o deferimento de nova tentativa de penhora dos ativos financeiros em nome da Agravada, a fim de localizar numerário suficiente à satisfação da dívida, especialmente porque já transcorrido considerável tempo desde a última pesquisa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros da Executada. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, embora se possa cogitar o direito à reiteração da diligência requerida, uma vez que a última pesquisa via BacenJud ocorreu há quase 2 anos, em 9/8/17 (ID 17356887, fls. 48/50), não se evidencia o periculum in mora, que sequer foi objeto das alegações da Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator